Tribunal: TJSP
Processo: 1501586-70.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) - Preliminar - Nulidade da prova - Invasão Domiciliar - Rejeitada - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto

Ementa:
APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) - Preliminar - Nulidade da prova - Invasão Domiciliar - Rejeitada - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Dosimetria das penas escorreita – Penas fixadas no mínimo legal – Causa de diminuição de pena - Impossibilidade – Notícia de tráfico de drogas no local da apreensão em que localizada quantidade significante de cocaína acondicionada em 288 porções (45,31gramas) e pinos vazios a indicar não se tratar de traficância ocasional - Regime inicial fechado, necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime, artigo 59 do CP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501586-70.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante ANDREIA
CLAUDIA CRUZ DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-70.2019.8.26.0571 -Voto no
2
VOTO No: 22032
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1501586-70.2019.8.26.0571
Apelante: Andréia Cláudia Cruz de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) - Preliminar -
Nulidade da prova - Invasão Domiciliar - Rejeitada -
Pretensão à absolvição por insuficiência de provas -
Inadmissibilidade
-
Materialidade
e
autoria
delitiva
devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos
policiais militares - Depoimentos em harmonia com o
conjunto probatório - Provas suficientes para embasar o
decreto condenatório. Dosimetria das penas escorreita Penas
fixadas no mínimo legal
Causa de diminuição de pena -
Impossibilidade
Notícia de tráfico de drogas no local da
apreensão em que localizada quantidade significante de cocaína
acondicionada em 288 porções (45,31gramas) e pinos vazios a
indicar não se tratar de traficância ocasional - Regime inicial
fechado, necessário e suficiente a reprovação e prevenção do
crime, artigo 59 do CP. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Andréia Cláudia Cruz de
Souza contra a r.sentença, na qual julgou-se parcialmente procedente a pretensão punitiva
estatal, condenando-a às penas de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a 500
dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/2006.
A Apelante, em suas razoes recursais, preliminarmente, apontou
ilegalidade da prova produzida, em razão da inviolabilidade domiciliar, com fundamento
no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal e no artigo 240, parágrafo 1°, do Código de
Processo Penal. Nesse prisma, requereu a absolvição, por ausência de prova de
materialidade do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP.
No mérito, sustentou a ausência de prova suficiente da autoria delitiva
para embasar o decreto condenatório, com esteio no artigo 386, inciso VII, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-70.2019.8.26.0571 -Voto no
3
Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena
do artigo 33, parágrafo 4°, da Lei de Drogas, a imposição de regime prisional menos
severo, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direito.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
pelo Ministério Público (p. 229/236), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não provimento do apelo Defensivo (p. 259/301).
É o relatório.
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos, que a Apelante Andréia Cláudia Cruz de Souza foi
denunciada por infração aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma
do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 02 de novembro de 2019, na cidade e
comarca de Itapetininga, se associou a Luiz Muller Cruz da Souza para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, e também porque tinha em depósito e guardava, para entrega a consumo e
fornecimento, ainda que gratuito 288 (duzentos e oitenta e oito) porções de cocaína, com
peso líquido de 45,31g (quarenta e cinco gramas e trinta e um centigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar..
Após o regular trâmite da ação penal, ela foi condenada apenas pela
prática do crime de tráfico de drogas, em sentença contra a qual se insurge por intermédio
do recurso de apelação interposto.
Sem razão, contudo.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade das provas aduzida pela
Defesa sob o argumento de que teria ocorrido invasão ao domicílio da ré pelos policiais
militares.
Pois bem. O artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal declara que “a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante
o dia, por determinação judicial”.
Nesse norte, ressalte-se que o crime de tráfico de entorpecentes quando
praticado nas modalidades “expor à venda”, “ter em depósito” e “guardar” é considerado
como crime permanente, o que torna constante o estado de flagrância do agente enquanto
perdurar a prática dos referidos verbos nucleares, o que torna legítimo o ingresso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-70.2019.8.26.0571 -Voto no
4
residência sem autorização judicial.
Ademais, entende-se permitido o ingresso a residência alheia sem ordem
judicial, quando fundadas razões, ainda que posteriormente expostas, indiquem que no
local da busca estava sendo cometido um crime, isto é, em flagrante delito.
Inclusive, o Supremo Tribunal Federal possui tese fixada sobre o tema,
no seguinte sentido:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos
atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4
e 5/11/2015 (repercussão geral).
No presente caso, os policiais tinham informações pretéritas acerca do
comércio ilícito naquele local e, no momento da ação policial, a conduta suspeita da ré
motivou a abordagem e a busca domiciliar, onde foi encontrada quantidade significante de
cocaína acondicionada em 288 porções.
Desse modo, ausente a ilegalidade apontada, eis que conforme
mencionado, por se enquadrar o tráfico de drogas na classificação de crime de natureza
permanente, não há que se exigir o mandado de busca e apreensão para que policiais
adentrem a residência do acusado, tendo em vista a constância do estado de flagrante.
No mérito, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento de que
não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas
imputado a Apelante.
A prova da existência do delito e os vestígios materiais daí decorrentes
vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (p. 01/74), boletim de
ocorrência (p. 08/10), auto de exibição e apreensão (p. 11/12), auto de constatação
preliminar de substância entorpecente (p.13) e exame químico toxicológicos definitivo
(p.60/62).
A autoria delitiva, igualmente é inconteste, e se extraí dos depoimentos
dos policiais militares Glauco Silva de Aquino e Renan Siqueira da Silva, responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-70.2019.8.26.0571 -Voto no
5
pela prisão em flagrante da ré.
Segundo os relatos dos policiais militares, realizavam patrulhamento de
rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram a
acusada na frente da casa, que ao perceber a presença da viatura policial, correu para dentro
do imóvel. Diante da atitude suspeita, adentraram no imóvel, e após autorização,
realizaram vistoria, logrando encontrar escondido dentro do sofá da sala 288 eppdorf de
cocaína e mais dois sacos com vários eppendorf vazios e o valor de R$ 594,00 reais no
guarda roupa do quarto. Indagada, disse que as drogas pertenciam a seu irmão Luiz Muller
e que apenas estava guardando os entorpecente para ele.
Registre-se que a versão apresentada pelos policiais militares na fase
extrajudicial, foi ratificada em juízo, quando de suas oitivas, como bem consignado na
r.sentença.
“As testemunhas Renan Siqueira da Silva e Glauco Silva de Aquino, policiais militares,
disseram que tinham informações a respeito do tráfico de entorpecentes naquele local.
No dia dos fatos estavam em patrulhamento quando viram a Acusada na frente da casa,
a qual, ao ver a viatura, correu para o interior da residência, mas foi alcançada no
corredor. Disse que não havia entorpecentes. Fizeram buscas e localizaram grande
quantidade”.
Nesse ponto, anote-se que o fato de a testemunha ser policial não torna,
por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando
coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a exemplo da prova técnica
assinalando a natureza e a quantidade de substância ilícita apreendida, típica de quem
realiza sua comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-
se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-70.2019.8.26.0571 -Voto no
6
entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob
o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,
máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas
corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma,
julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia
probatória. Dosimetria da pena acertada. Escorreita a incidência do redutor, na terceira
fase da dosimetria, no percentual de 1/2 (metade). Regime inicial alterado para o
fechado, vencido o relator que fixava o aberto e substituía a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos” RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO,
DESPROVIDO
O
DA
DEFESA
(TJSP;
Apelação
0020225-
91.2014.8.26.0344; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Marília - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018;
Data de Registro: 25/04/2018).
Assim, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência pátria, o
depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante importância probatória,
sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial quando submetido ao
contraditório e em consonância com outras provas existentes no processo.
Insta salientar que inexistem razões para desmerecimento dos
testemunhos dos milicianos, posto que como qualquer testemunha, prestam compromisso e
tem a obrigação de dizer a verdade, merecendo credibilidade como elemento apto à
formação da convicção do Magistrado.
Não bastasse, parece totalmente desarrazoado que os referidos agentes se
dispusessem a adquirir significativa quantidade de entorpecentes tão somente para
incriminar falsamente a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-70.2019.8.26.0571 -Voto no
7
Nesse prisma, anote-se que cabe a Defesa demonstrar, no caso concreto,
as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa prova (STJ. 5a
Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017).
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a Defesa.
Nesse contexto, observa-se que a Apelante, em sede policial, negou a
prática delitiva. Alegou que os policiais militares adentraram em seu imóvel dizendo que
teria entrado alguém em sua casa. Permitiu que eles vistoriassem a residência,
oportunidade, em que encontraram dentro do sofá vários embalagens de cocaína e mais
embalagens vazias. Negou ser a proprietária das drogas, tampouco tinha conhecimento que
havia entorpecentes ali. Apontou que o seu irmão mexe com drogas e que entra em sua
casa. E quanto ao dinheiro encontrado no guarda roupas afirmou que era para pagar o seu
aluguel.
Em seu interrogatório judicial, mais uma vez negou os fatos a ela
imputados. Alegou, contudo, que as drogas teriam sido plantadas pela polícia, que lhe dizia
para entregar o seu irmão senão seria presa.
Entrementes a narrativa defensiva apresentada pela ré, os elementos
fático-probatórios consubstanciados pelo testemunho dos policiais militares, que relataram
as circunstâncias do flagrante, de forma harmônica e consonante, dão conta da autoria
delitiva.
A alegação defensiva de que os entorpecentes apreendidos pela policial
pertenceriam ao seu irmão não parece crível, e sequer restou demonstrado, como exige o
artigo 156 do CPP.
Com efeito, segundo os depoimentos dos policiais militares, já havia
notícia de que no local eram vendidas drogas e, somado a isso, a atitude suspeita da ré que
correu ao perceber a proximidade da viatura policial, motivou a abordagem e a revista
domiciliar, resultando, na apreensão de quantidade expressiva de cocaína.
Portanto, em que pese o esforço da Defesa, os elementos probatórios são
contundentes em demonstrar que a Apelante guardava e mantinha em depósito substância
ilícita consistente em 45,31g de cocaína, acondicionada em 288 pinos, sem autorização
legal e com propósito econômico, de modo, a configurar a prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-70.2019.8.26.0571 -Voto no
8
Outrossim, importa registrar que o núcleo do tipo penal previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, é misto e alternativo, sendo verificado o enquadramento na
conduta delituosa a prática de qualquer deles, sendo certo que para a consumação da
prática criminosa do tráfico de entorpecentes não se perquire se ocorreu ou não a efetiva
venda.
Logo, inviável a absolvição, porquanto ao revés do alegado, as provas
produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para embasar o decreto
condenatório.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das penas e do
regime inicial de cumprimento da pena corporal.
Afere-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em 05 anos
de reclusão e 500 dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na fase posterior, as penas mantiveram-se incólumes.
Na derradeira etapa, corretamente, não incidiram causas de aumento e ou
diminuição de pena.
No presente caso, entende-se inviável a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
Com efeito, o artigo em comento, trata da figura do traficante
privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual, no qual
estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Embora a ré não ostente registro de maus antecedentes e de reincidência, as
circunstâncias da prisão, somada à natureza e quantidade das drogas apreendidas 288 porções
de cocaína (45,31g), além de objetos destinados ao armazenamento (pinos vazios), dão conta
de que não realizava a mercancia ilícita de forma ocasional, não se mostrando cabível,
portanto, a aplicação do referido benefício.
A respeito, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução ou até
mesmo impedir a sua aplicação da causa de diminuição de pena (AgRg no HC 562.200/RS,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe
23/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-70.2019.8.26.0571 -Voto no
9
Quanto ao regime de cumprimento de pena, fica mantido o fechado, fixado
na r.sentença.
Nesse ponto, não se desconhece a existência de posição dispare, contudo,
entende-se incabível a fixação do regime semiaberto aos condenados por tráfico de drogas,
crime equiparado ao hediondo, ainda que o quantum de pena aplicado possa indica-lo como o
adequado.
É certo que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos reflexos
sociais danosos, a conduta é grave, assim, a reprimenda deve-se pesar forte no intuito de
garantir a prevenção especial e geral da pena.
A quantidade significante de entorpecentes apreendidos, somada as
consequências deletérias do crime cometido, justifica a aplicação de regime mais severo
para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e dos
artigos 33, § 3° e 59, caput, do Código Penal.
Nesse sentido, destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
A respeito, destaca-se aresto do Órgão de Superposição:
“RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTO
CONCRETO.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE DENEGOU O
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
2. A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da causa
especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, por
indicar a dedicação do réu à pratica delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto.
3. É cabível a fixação de regime mais gravoso que a regra, qual seja, o fechado,
com base na gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada na apreensão de
grande quantidade de entorpecente - 4,45 gramas de maconha e 97,13 gramas de
cocaína.
4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 505.814/RJ, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-70.2019.8.26.0571 -Voto no
10
Desse modo, permitido ao juízo fixar o regime inicial mais gravoso do
que aquele relacionado unicamente com o quantum de pena ao considerar a natureza e a
quantidade de drogas.
No mais, considerando-se o quantum de pena imposto, o qual supera o
limite permissivo legal previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal, incabível a
substituição da pena de corporal por restritiva de direitos.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as fases de
dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não merecendo qualquer
reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar, e no mérito, nega-
se provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo-se a r.sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, de acordo com os termos expostos.
Cláudio Marques - relator